Tribunal: TJMT
Processo: 1014044-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014044-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), HEMERSON GONCALVES PACHECO - CPF: 009.223.261-26 (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), HEMERSON GONCALVES PACHECO - CPF: 009.223.261-26 (PACIENTE), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (IMPETRANTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (IMPETRANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JANAINA COSTA SOUZA - CPF: 019.361.501-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – SEGREGAÇÃO HÁ 03 ANOS – HISTÓRICO DE TUBERCULOSE – INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – DIREITO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE JUDICIAL – DIVERGÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO PACIENTE – JUNTADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO – LAUDO PAPILOSCÓPICO DEMONSTRANDO SER OUTRA PESSOA – PENA TOTAL DE 36 ANOS E 05 DIAS DE RECLUSÃO – ART. 157, § 2o DO CP E ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 – REQUISITO OBJETIVO EM 29/07/2024 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMORBIDADE – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO DATADO DE 2017 – CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
.

O Laudo de Confronto Papiloscópico no 7.692/2018/CICRI – POLITEC, informou que o beneficiário na verdade se trata de outra pessoa, bem como cumpre pena no executivo no 8495-28.2018.811.0064, onde foi condenado ao cumprimento de uma pena total de 36 (trinta e seis) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, por infrações aos artigos 157, §2o do Código Penal e ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
com o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime aprazado para 29 de julho de 2024
.

Alegações de que havia resolvido a divergência em relação ao tal fato em 2017, “boca a boca” com
então à época, diretor da PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO, bem como anexar somente aos autos cópia da certidão de nascimento do paciente, a qual, contém somente a suposta data e local de nascimento e os nomes de seus pais e avós, não sendo documento hábil a desconstituir o Laudo de confronto papiloscópico n. 7.692/2018/CICRI- POLITEC.

Carência de demonstração que o paciente pertence ao grupo de risco da COVID-19, pois somente anexou um prontuário de atendimento na unidade de saúde da Penitenciária Central do Estado datado de 2017, não evidenciando que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da Covid-19. Ademais, o
paciente está com 34 (trinta e quatro) anos de idade
(data de nascimento 20/12/1985).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com apoio no artigo 5o, incisos LIV, LVII, LXI, LXV, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal e artigos 312, 647 e 648, todos do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Hemerson Gonçalves Pacheco
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que o paciente está preso há aproximadamente 03 (três) anos, tendo histórico de tuberculose e, consequentemente integrante do grupo de risco de infecção pelo COVID-19. Assevera que é notória a situação caótica de todo o sistema prisional brasileiro, em especial de Mato Grosso. Assim, afirma que a demora no provimento jurisdicional pode causar efeito reverso daquele perseguido com aplicação da pena.

Alegou que o paciente está acometido de tuberculose, além de queixando de fortes dores no peito, bem como mal estar, febre e dificuldade para respirar, demonstrando, assim, que pertence ao grupo de risco de contágio pelo COVID-19. Ainda, aduziu que em 22 de junho de 2020 foi solicitado exame médico como mostra documento anexo, porém, até a presente data ele não foi realizado.

Ainda, sustentou que ante a Pandemia Global do COVID-19 e da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, poderá se modificar a prisão preventiva para recolhimento domiciliar do paciente.

Noutro ponto, afirmou que o paciente já adquiriu seu direito a progressão de regime, sendo que, preso desde 21 de janeiro de 2017 e condenado a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias o paciente teria que cumprir o equivalente a 03 (três) anos e 10 (dez) dias no 2/5 (dois quintos) em regime fechado. Tendo direito a progressão na data de 07 de fevereiro de 2020.

Com base em tais considerações, pleiteou-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, concedendo a liberdade provisória. Subsidiariamente, que seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão ou a imposição de prisão domiciliar (id. 48705510). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar as informações da autoridade apontada como coatora (id. 48891957), que foram prestadas id. 49913492, juntando documentos.

A autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, apontada como coatora, esclareceu que a condenação provisória do paciente é processada na Guia de Execução Penal Unificada no 0008495-28.2018.8.11.0064 – SEEU, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis – Execuções, onde consta que
sua identificação é, na verdade, HELITON GONÇALVES PACHECO
(id. 49913492).

Diante deste cenário, solicitou informações a autoridade judiciária da
4a Vara Criminal de Rondonópolis – Execuções
. (id. 50047477).

A autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Rondonópolis – Execuções, prestou as informações (id. 50571475), juntando documentos, esclarecendo que conforme Laudo de Confronto Papiloscópico no 7.692/2018/CICRI – POLITEC, o beneficiário na verdade trata-se de
Helinton Gonçalves Pacheco
, com prontuário civil de no 1462232-7 SSP/MT, bem como cumpre pena no executivo no 8495-28.2018.811.0064, onde foi condenado ao cumprimento de uma pena total de 36 (trinta e seis) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, por infrações aos artigos 157, §2o do Código Penal e ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
com o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime aprazado para 29 de julho de 2024
. Por fim, consignou que não houve qualquer pedido de progressão antecipada a este Juízo em favor do ora paciente.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 50897468, determino, outrossim, a
intimação das Defensoras Constituídas
do beneficiário, para esclarecerem a dúvida em relação a identidade correta do paciente, bem como demonstrarem efetivamente a mencionada cormobidade, sob pena de encaminhamentos dos autos a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso (OAB/MT), para as providências que entender cabíveis

As defensoras constituídas esclarecem que entraram em contato com o beneficiário, que negou ser
Heliton
, ainda, que essa divergência já teria sido resolvida em meados de 2014, “boca a boca” com o então diretor da Penitenciaria Central do Estado, anexando aos autos cópia da documentação do paciente Hemerson Gonçalves Pacheco. No tocante a comprovação da enfermidade, esclareceu que o paciente havia passado apenas por uma consulta e que não havia alteração em seu quadro clínico, entretanto, não foi apresentado nenhum laudo médico (id. 52064950).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou pela denegação da ordem (id. 53915487), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente condenado a pena de 36 (trinta e seis) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado – Alega que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, devido ao risco de contrair o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia, em razão do paciente ser acometido por tuberculose – Improcedência – Os presos que estão em estabelecimentos prisionais não foram submetidos a qualquer exame para verificar se são portadores do coronavírus.
Sua reinserção em meio aberto, sem qualquer cautela sanitária, contraria as recomendações de isolamento social que constam do manual do Ministério da Saúde
– Ausência de constrangimento ilegal –
Pela denegação do writ
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Hemerson Gonçalves Pacheco
,

sob o pretexto de que a prisão,
in casu
, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, diante da condição de saúde do beneficiário.

Calha destacar que sequer indicou a autoridade judiciária coatora, se limitando a indicar os autos processuais ao qual se encontra segregado. Igualmente, não anexou qualquer decisão do magistrado quanto a segregação cautelar do paciente ou quanto ao conhecimento da doença do mesmo, anexando somente, aos autos, a procuração e o prontuário de atendimento na unidade de saúde da Penitenciária Central do Estado datado de 2017, demonstrando quase que total inépcia da inicial.

Solicitou-se, assim, informações ao Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos processuais n. 5736-94.2017.811.0042 – Código 46588), que esclareceu que o beneficiário cumpre condenação provisória em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis – Execuções, nos autos da Guia de Execução Penal Unificada no 0008495-28.2018.8.11.0064 – SEEU, onde consta que sua identificação é, na verdade,
Heliton Gonçalves Pacheco

(id. 49913492).

Desta forma, requisitou-se informações ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (id. 50047477), que informou que conforme Laudo de Confronto Papiloscópico no 7.692/2018/CICRI – POLITEC, o beneficiário na verdade trata-se de
Helinton Gonçalves Pacheco
, com prontuário civil de no 1462232-7 SSP/MT, bem como cumpre pena no executivo no 8495-28.2018.811.0064, onde foi condenado ao cumprimento de uma pena total de 36 (trinta e seis) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, por infrações aos artigos 157, §2o do Código Penal e ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
com o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime aprazado para 29 de julho de 2024
. Por fim, afirmou que não houve qualquer pedido de progressão antecipada a este Juízo em favor do ora paciente (id. 50571475).

As defensoras constituídas do beneficiário notificadas a esclarecer a divergência da identidade do mesmo, se limitaram a afirmar que questionaram o paciente (videoconferência) sobre o alegado, este negou ser HELITON, nos informando que essa divergência já teria sido resolvida em meados de 2014 ainda quando ele se encontrava cumprindo pena na PCE – PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO, “boca a boca” com o então à época, diretor do presidio. Ainda, informou que toda a sua documentação (RG E CPF E CTPS) estava em sua posse no momento de sua prisão, sendo, que, portanto, deveriam estar juntos aos autos, anexando somente a certidão de nascimento de Hermerson Gonçalves Pacheco (id. 52064952).

Pois bem.

É cediço que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental,
que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória
, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

In casu
,
o paciente sequer indicou a autoridade judiciária coatora corretamente, se limitando a indicar os autos processuais ao qual se encontra segregado. Igualmente, não anexou qualquer decisão do magistrado quanto a segregação cautelar do paciente ou quanto ao conhecimento da doença do mesmo, anexando somente, aos autos, a procuração e o prontuário de atendimento na unidade de saúde da Penitenciária Central do Estado datado de 2017.

Ainda, para dirimir as dúvidas em relação a identidade do beneficiário, somente trouxe alegações de que havia resolvido tal fato em 2017, “boca a boca” com
então à época, diretor da PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO, anexando somente aos autos cópia da certidão de nascimento do paciente, a qual, contém somente a suposta data e local de nascimento de
Hemerson Gonçalves Pacheco
e os nomes de seus pais e avós, não sendo documento hábil a desconstituir o Laudo de confronto papiloscópico n. 7.692/2018/CICRI- POLITEC (id. 50541474, p. 03).

Igualmente, o paciente só alcançará o requisito objetivo para a progressão de regime, segundo informação da autoridade judicial da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em
29 de julho de 2024
, eis que cumpre de uma pena total de 36 (trinta e seis) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, por infrações aos artigos 157, §2o do Código Penal e ao artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Outrossim, observa-se, que as recomendações contidas no artigo 5o do citado ato normativo n° 62, de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n.

56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

...”

Contudo, quanto a alegação que o paciente pertence ao grupo de risco, somente anexou um prontuário de atendimento na unidade de saúde da Penitenciária Central do Estado datado de 2017 (id. 48705512), não evidenciando que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da Covid-19,
paciente com 34 (trinta e quatro) anos de idade
(data de nascimento 20/12/1985), desautorizam a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Hemerson Gonçalves Pacheco
ou
Heliton Gonçalves Pacheco
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020